Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009305-07.2020.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (EMBARGANTE), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ASSISTENTE), REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (EMBARGADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO CONFIGURADO – DEVIDO O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de omissão, deve ser sanado o vício.

Devida a majoração dos honorários advocatícios ante o não conhecimento integral do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Eliana de Campos Borges
, contra o acórdão que não conheceu do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e por falta de interesse recursal.

Nesse contexto, os embargantes falam de omissão, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes, a título de omissão, alegam omissão no que se refere à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Merece guarida os declaratórios.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o
não provimento
ou
não conhecimento
integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.”

(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Considerando que, no caso, o apelo interposto pela parte sucumbente foi integralmente inadmitido, é devida a majoração dos honorários, na forma postulada pelos patronos dos apelados.

Assim, ponderados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, tendo em conta o elevado valor dado à causa, entendo que os honorários devem ser majorados em 2%.

Portanto,
dou provimento
ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para majorar os honorários advocatícios ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023